Tribunal: TJMT
Processo: 0016483-03.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016483-03.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELANTE), MACSUANDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 703.447.761-23 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ANGELO LUIZ COVATI DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo erro material na dosimetria da pena, imperiosa a correção da sanção definitiva, com o fito de adequá-la a fundamentação e cálculos exarados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
Procuradoria-Geral de Justiça
e
Alex Marcos da Silva Felix
opuseram
Embargos de Declaração
contra acórdão desta E. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0016483-03.2018.811.0064
, em que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, ambos os Embargantes sustentam a existência de erro material no acórdão atacado, uma vez que a fundamentação da dosimetria da pena não corresponde ao resultado final da sanção definitiva, porquanto, após a redução pela menoridade relativa, que conduziu a pena ao limite mínimo e diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, o resultado final esperado seria de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em contraminuta, a PGJ manifestou pelo provimento de ambos os aclaratórios, conforme ID n.o 88434951. Por sua vez a defesa não apresentou as contrarrazões (ID. 92930583 - Certidão decurso de prazo).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
22 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021